Tribunal: CARF
Processo: 10821.720409/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720409/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.048 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
SERGIO LUIZ LAVORATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS
MÉDICAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM DECISÃO OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
efetivamente realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os
pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e que atendam aos requisitos para dedutibilidade.
As despesas médicas de filho/alimentando quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão ou acordo homologado judicialmente, podem ser
deduzidas na declaração do imposto de renda.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação dos comprovantes, em conformidade com a legislação de
regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas odontológicas de sua
esposa/dependente e com plano de saúde de suas filhas/alimentandas, no valor total de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720409/2012-88
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720409/2012-88

2.707,41, e de pensão alimentícia, no valor de R$ 6.052,06, na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário 2010, exercício 2011.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2010, exercício de 2011, no valor de R$ 7.476,52, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 9.024,77, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.192,00,
conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na
apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.974,13 (fls. 17/22).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-57.546, proferido pela 22a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO (fls. 53/60):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário 2010,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 23/07/2012, de fls. 16/22.

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720409/2012-88

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública Glosa
do valor de R$ 9.024,77, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Glosa do valor de R$ 9.024,77, indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial por falta de comprovação, conforme solicitado no Termo de Intimação
415760475567750 de 26/03/2012.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 13.192,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
Co
mplementação da Descrição dos Fatos
Glosa do valor de R$ 13.192,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas
e com plano de saúde, por falta de comprovação, conforme solicitado no Termo de
Intimação 415760475567750 de 26/03/2012:
DA
IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/03, alegando, em síntese,
que:
- Não concorda em parte com a decisão do auditor fiscal. Com relação à Pensão
Alimentícia, encaminha novamente o documento da 1a Vara da Família e Sucessões do
Fórum do Jabaquara, Execução de Alimentos processo no 003.97.14601-6, na qual
solicitava o arresto de 8,5% de um imóvel situado no bairro de Americanópolis em São
Paulo para cumprimento da Ação de Execução de Alimentos, conforme consta dos
documentos enviados;
- Encaminha carta de arrematação o valor de R$ 9.024,77 que se deu em 2010 e que foi
lançada na DIRPF/2011;
- Com referência ao recibo de Kelly Cristina Góis não conseguiu localizá-lo e não tem
como comprovar o pagamento, por isso acata a glosa;
- Em relação aos pagamentos de plano de saúde da Fundação CESP, referida Fundação
não lhe informou de que declara à Receita Federal os pagamentos e agora encaminha os
pagamentos efetuados;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720409/2012-88

- Com relação à nova clínica encaminha alguns recibos que possui e os números das
fichas 1279 e 1876 onde eram realizados os pagamentos e assinaturas relativos às
mensalidades. A empresa se nega a emitir a 2a via dos recibos e a dar uma declaração
dos pagamentos efetuados;
- Solicita análise da impugnação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/05/2014 (fls. 63), o contribuinte, em 10/06/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 64/67), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - GLOSA:
No processo de execução de alimentos no 583.03.2000.014601-8 foi condenado a pagar
pensão alimentícia para suas filhas e também a arcar com as despesas do plano de
saúde conforme se comprova por meio do Ofício no 214/2000 enviado à Fundação
CESP (doc.01). Anexa novamente o andamento e cumprimento de toda execução de
sentença de pensão em atraso no valor de R$ 9.024,77, que culminou com a penhora,
liquidação e arrematação do imóvel penhorado e adjudicado por suas filhas Aline
Haxkar Lavorato e Barbara Haxkar Lavorato (docs. 02 a 07).
2 – DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS:
O Recorrente traz novamente a declaração de mensalidades anuais pagas fornecida pela
Fundação CESP, cujo desconto decorreu da homologação do acordo judicial no
processo no 1.307/97 que tramitou na 2a Vara de Família e Sucessões de Jabaquara-SP,
determinando que as alimentandas deveriam permanecer como usuárias do Plano
de Saúde junto à Fundação CESP (docs. 09 a 11).
Solicita, portanto, o restabelecimento das despesas com plano de saúde no valor de R$
2.487,41.
Informa que Aline Haxkar Lavorato, ao contrário do informado na decisão recorrida é
sua filha e não sua ex-esposa.
3 – C.S.B. CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA:
Afirma que as despesas odontológicas foram realizadas por sua atual esposa e
dependente, Luciana Machado Junqueira, desde 02/06/2000, conforme comprova a
certidão de casamento em anexo (doc. 14).
Traz novamente os recibos e notas fiscais relativos aos tratamentos dentários realizados
por sua esposa e dependente, junto à Clínica Odontológica Frei Galvão e C.S.B Clínica
Odontológica, totalizando R$ 660,00 (docs. 14 a 18).
Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida e que as despesas
comprovadamente realizadas passem a integrar a declaração de ajuste anual. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 68/69.
Em 26/08/2009 e 12/12/2019 os autos foram baixados em diligência e nova
diligência, solicitando que a unidade preparadora promovesse a juntada da cópia integral,
completa e detalhada da DAA/2011 do contribuinte visando comprovar a regularidade das
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720409/2012-88

despesas declaradas e os dependentes nela relacionados (fls. 95 e 103), retornando os autos ao
CARF em 30/12/2019 (fls. 112).
Em 27/02/2020, restando efetivamente cumprido o requestado, retornaram-me os
autos saneados para prosseguimento do julgamento (fls. 113).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das glosas em litígio mantidas sobre as despesas médicas e com pensão
alimentícia declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SPO, que manteve a
glosa das despesas odontológicas e com plano de saúde, pagas em favor de sua
esposa/dependente, Luciana Machado Junqueira e de suas filhas/alimentandas, no valores de R$
660,00 e R$ 2.487,41, respectivamente, e da pensão alimentícia paga às filhas/alimentandas por
força de acordo homologado judicialmente, no valor de R$ 9.024,76, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das
despesas declaradas na DAA/2011.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu a peça recursal com
cópia de documentos extraídos da Ação de Alimentos no 1.371/97, que tramitou na 2a Vara da
Família e Sucessões do Foro Regional III – Jabaquara/Saúde (fls. 68/75), do extrato anual de
utilização do plano de saúde emitido pela Fundação CESP, do ofício CT/AC/1882/00 e da Ata de
Conciliação extraída da Ação de Alimentos no 1.307/97 (fls. 76/82), e, por fim, cópia da certidão
de casamento com Luciana Machado Junqueira, acompanhada das notas fiscais e recibos
alusivos ao tratamento odontológico por ela realizado (fls. 83/88).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720409/2012-88

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação já constantes dos autos e da ora trazida
nesta fase recursal, em relação aos fundamentos motivadores das glosas subsistentes e em litígio
traçadas na decisão recorrida (fls. 56/60):
Trata-se de impugnação parcial, pois o contribuinte não contesta a glosa efetuada com
Kelly Cristina Góis, no valor de R$ 1.800,00. Informa que não conseguiu localizar o
recibo e que não tem como comprovar o pagamento.
(...)
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
As deduções relativas à Pensão Alimentícia encontram previsão legal no no art. 8o da
Lei 9.250/95, que assim dispõe: (...)
O contribuinte apresentou cópia do Mandado de Averbação, fl. 07, referente à Ação de
Execução de Alimentos, requerida por Aline Haxkar Lavorato e Bárbara Haxkar
Lavorato, em face de Sérgio Luiz Lavorato, para que se procedesse à averbação da
penhora de 17% da parte ideal de imóvel situado na Rua Simão Rodrigues, 242, no
bairro de Americanópolis, São Paulo.
Anexou também:
- cópia do Auto de Penhora e Depósito nos autos da Ação de Execução da Pensão
promovida por Aline Haxkar Lavorato e Bárbara Haxkar Lavorato, fl. 07;
- cópia do Diário da Justiça Eletrônico, datado de 17/02/2009, em que se verifica na fl.
10:
Processo 003.00.014601-6 – Execução de Alimentos -A.H.L. e outro - S.L.L.- Vistos.
Nos termos do art. 685, A do CPC, providencie a exeqüente o depósito judicial da
diferença entre a avaliação do bem (R$ 9.024,76: fls. 263) e o débito exeqüendo (R$
6.052,06): fls. 262) (...)
- cópia da Carta de Arrematação, datada em 22/04/2010, em favor dos arrematantes
Aline Haxkar Lavorato e Bárbara Haxkar Lavorato, em que foi penhorado o bem imóvel
situado na Rua Simão Rodrigues, 242, bairro Americanópolis, São Paulo. O referido
imóvel foi arrematado por Aline Haxkar Lavorato e Bárbara Haxkar Lavorato.
De acordo com a documentação apresentada pelo contribuinte não restou comprovado
o pagamento de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 9.024,77 e a glosa deve
ser mantida nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe: (...)
Destaque-se que o contribuinte informou na DIRPF/2011, o valor de R$ 4.916,00, como
tendo sido pago a cada uma das usuárias acima, referentes ao plano de saúde da
Fundação CESP.
Conforme a legislação acima transcrita, poderão ser deduzidos da base de cálculo do
imposto de renda as despesas médicas e de educação dos alimentados, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720409/2012-88

acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art.
1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão
ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda
na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b
do inciso II do caput deste artigo. Da leitura dos documentos carreados pelo contribuinte
aos autos verifica-se que não há acordo judicial homologado que disponha sobre o
pagamento de despesas médicas pelo contribuinte à sua filha Bárbara Haxkar
Lavorato e à ex-esposa Aline Haxkar Lavorato.
Desse modo, não restando comprovado que tenha havido acordo homologado
judicialmente que dispôs sobre pagamento pelo contribuinte de plano de saúde de
à sua filha e à ex-esposa, as glosas das despesas com plano de saúde Fundação CESP,
no valor de R$ 9.832,00, devem ser mantidas nos exatos termos em que efetuada pela
Fiscalização.
Em relação à glosa das despesas com C.S.B. Clínica Odontológica Ltda., no valor de R$
1.560,00, o contribuinte informou que encontrou somente alguns dos recibos emitidos.
Apresentou nas fls. 13/15 cópias de 3 notas fiscais de prestação de serviços, que não
valem como recibo, emitidas em nome de Luciana Machado Junqueira, nos meses de
fevereiro, outubro e dezembro de 2010, totalizando R$ 440,00, e referentes a
“tratamento ortodôntico”.
Assim, não comprovada a despesa com C.S.B. Clínica Odontológica Ltda., CNPJ
10.661.699/0003-56, no valor de R$ 1.560,00, deve ser mantida a glosa nos exatos
termos em que efetuada pela Fiscalização.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto às despesas médicas, conforme se depreende da decisão de piso, as
despesas com plano de saúde de suas filhas/alimentandas foram glosadas por não ter sido
comprovado, por meio de acordo homologado judicialmente, que o Recorrente ficou compelido
ao respectivo pagamento. Já em relação as despesas odontológicas de sua esposa/dependente,
não foram acatadas as notas fiscais por não servirem como recibo, contudo a decisão quedou-se
silente em relação aos recibos fornecidos pela Fundação Odontológica Frei Galvão, ora
novamente apresentados (fls. 85/86).
Contudo, do acordo judicial homologado (fls. 79/80) pode-se constatar que “as
filhas permanecerão como beneficiárias do pai, junto à Fundação CESP, para assistência
médica e demais benefícios concedidos pela mesma, devendo ser oficiado por este Juízo,
comunicando esta condição”, comunicado este demonstrado ao teor do ofício CT/AC/1882/00
(fls. 77/78).
Assim, os documentos apresentados estão a comprovar que o Recorrente
promoveu o pagamento para suas filhas do plano de saúde mantido na Fundação CESP (fls. 76),
no valor de R$ 2.487,41, cujo extrato anual de utilização acostado está em conformidade com a
legislação de regência, razão pela restabeleço a despesa glosada no valor comprovado.
Com relação às despesas com tratamento odontológico de sua esposa/dependente,
nada a prover em relação às notas fiscais emitidas pela Nova Clínica Odontológica, no valor de
R$ 440,00 (fls. 84 e 87/88), porquanto tais documentos são imprestáveis “por não valerem como
recibo”, conforme, aliás, descrito no próprio documento. Logo não restando comprovadas as
aludias despesas, correta é a manutenção da autuação. Entretanto, melhor sorte reserva ao
Recorrente em relação às despesas com Clínica Rei Galvão, no valor de 220,00 (fls. 85/86), uma
vez que os recibos apresentados atendem integralmente aos requisitos legais (art. 80, § 1o, III do
RIR/99), calhando em relação aos mesmos ser acatada a dedução.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.048 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10821.720409/2012-88

No que tange à pensão alimentícia, os documentos carreados aos autos são
incontestes ao demonstrar que as alimentantes adjudicaram, pelo valor de R$ 6.052,06, o
percentual de 17% sobre a meação do Recorrente no imóvel penhorado na Execução de
Alimentos no 003.00.014601-6, conforme de depreende da Carta de Arrematação expedida em
22/04/2010 (fls. 75) – inclusive, tendo as alimentantes/exequentes promovido o depósito de R$
2.972,70, referente ao restante da quota do imóvel penhorado, cuja avaliação judicial totalizou
R$ 9.024,76 (fls. 74) – restou comprovado a quitação da verba alimentar devida. Por esta razão,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
constante dos autos, afasto parcialmente a glosa sobre a pensão alimentícia declarada, no limite
do pagamento efetivamente realizado pelo Recorrente no processo judicial (R$ 6.052,06).

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas odontológicas de sua
esposa/dependente e com plano de saúde de suas filhas/alimentandas, no valor total de R$
2.707,41, e de pensão alimentícia, no valor de R$ 6.052,06, na base de cálculo do imposto de
renda do ano-calendário 2010, exercício 2011.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital